Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703900-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, DENISE BUSSINGUER BRASILEIRO DO VALLE, ATHOS VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR, FRANCIS DANE BUSSINGER WEBER SALES, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, ANDREA PINTO BUSSINGER BARROS CRUZ, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA, BEATRIZ BUSSINGER GOMES, ASSIS GOMES, BRUNO GOMES, RAPHAELLA ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra os agravados (processo n° 0707014-72.2021.8.07.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em aditamento à petição inicial. Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a autora, ora agravante, alega ser a legítima proprietária do imóvel ocupado pelos réus. A agravante requereu a concessão liminar de ordem de reintegração de posse de área correspondente a 20.000m2 do imóvel, sobre o qual as partes firmaram instrumento particular de transação de direitos e outras avenças (ID 94870996, autos originais). De acordo com o referido instrumento, a requerida CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ora agravada, reconheceu que ocupava de forma precária o imóvel em discussão e que a autora, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, é a efetiva detentora do domínio e da posse direta e exclusiva do imóvel. Por força do que foi convencionado pelas partes naquele documento, a autora foi imitida na posse do bem. Na sequência, constituiu-se comodato em favor da ré. Ficou estabelecido que a autora poderia acessar o imóvel e reduzir a área objeto do comodato em casos específicos (cláusula 2.4). Restou estabelecido, ainda, que o comodato seria extinto imediatamente, em caso de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pelas partes. À luz desse quadro fático, a autora, ora agravante, afirmou que os ocupantes do imóvel foram notificados sobre o interesse na redução do objeto do comodato, bem como em ter acesso ao imóvel para fins de realizar serviços de topografia. Esclareceu que houve resistência ao pedido de redução do comodato e que foi impedida de acessar o imóvel. Assim, requereu a reintegração de posse da área destacada em croqui apresentado na página 13 da petição inicial (ID 94867443, autos originais). O juízo a quo determinou a reintegração de posse da área delimitada na exordial. A referida decisão foi confirmada por este Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento n. 0723479-77.2021.8.07.0000. Contudo, a autora apresentou nova petição nos autos de origem, em aditamento à petição inicial, pela qual requereu “A concessão de liminar, inaudita altera pars, de ordem de reintegração de posse em favor da requerente no que corresponde ao restante da área do imóvel litigioso, sem prejuízo da liminar inaugural que concedeu a UP a reintegração de 20.000m2, expedindo-se o competente mandado, autorizando, inclusive, o uso e acompanhamento de força policial” (ID 108807955). A decisão ora agravada indeferiu tal pedido, ao fundamento de que o pleito “contraria os termos da antecipação de tutela deferida, haja vista que os fundamentos da decisão de antecipação de tutela partem da premissa da validade do contrato”. Em suas razões recursais (ID 32551022), a agravante sustenta que: 1) a decisão agravada desconsiderou “o frontal descumprimento de inúmeras cláusulas ali avençadas, por parte dos Agravados, que, por força do próprio contrato, revogou expressamente a única base jurídica que assegurava a posse direta dos Agravados sobre o imóvel – o comodato”; 2) a petição inicial já esclareceu que “o esbulho possessório praticado pelos Agravados decorria dos inúmeros inadimplementos contratuais praticados pelos Agravados o que atraiu, inevitavelmente, o imediato perecimento do comodato outrora vigente entre as Partes”; 3) o esbulho praticado pelos agravados em 04/03/2021, que fundamenta o pedido de reintegração possessória liminar em toda a extensão do imóvel, é o mesmo que ensejou a reintegração possessória liminar em parte do imóvel (2ha). Defende, finalmente, que a documentação apresentada revelaria a probabilidade do direito, ao passo que a mera ocupação indevida do imóvel demonstraria o risco de dano. Portanto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o restante do imóvel seja imediatamente restituído à agravante. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32551024). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, a despeito dos fundamentos apresentados pela agravante, não se verifica o perigo de dano capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não constam dos autos quaisquer elementos que indiquem o risco de deterioração do bem, ou mesmo que haja uso indevido do imóvel pelos agravados. Ademais, extrai-se dos autos de origem que já foi cumprido o mandado de reintegração de posse no tocante à parte do imóvel anteriormente pleiteada. Portanto, já foi assegurada a redução da área do comodato, tal como previsto no item 2.4 do instrumento contratual. Nesse contexto, como bem entendeu o juízo a quo, a reintegração de posse quanto ao restante do imóvel pressuporia o reconhecimento da rescisão do contrato de comodato, o que demanda análise aprofundada do mérito. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator